Tribunal: TJES
Processo: 5003934-33.2025.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003934-33.2025.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS ALVES FREITAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO A SOLDADO COMBATENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM CURSO. IMPEDIMENTO PREVISTO EM NORMA INFRALEGAL. REVOGAÇÃO DE VEDAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. HIERARQUIA NORMATIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação ordinária com pedido de tutela de urgência antecipada, que declarou a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a promoção de Lucas Alves Freitas a Soldado Combatente da PMES e dos atos que o mantiveram como aluno, determinou a efetivação da promoção e condenou o ente público ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.257,62, em razão de impedimento fundado em PAD em curso, reputado incompatível com a legislação estadual vigente e com a presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 4 questões em discussão: (I) definir se o recurso estatal viola o princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se é legal impedir formatura/promoção com base no art. 108 da NPCE/2021 diante da revogação, pela LC nº 962/2020, dos incisos IV e V do art. 36 da LC nº 911/2019; (III) determinar se a manutenção do militar na condição de aluno, após conclusão das exigências do curso, configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; (IV) definir os consectários legais da condenação (juros e correção) e os honorários, em reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso enfrenta os fundamentos centrais da sentença ao sustentar a prevalência das NPCE/2021 e ao debater a incidência da presunção de inocência no âmbito militar, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

A LC n. 962/2020 revoga expressamente os incisos IV e V do art. 36 da LC n. 911/2019, de modo que o legislador estadual afasta o óbice de pendência em PAD/Conselho de Disciplina para a promoção.

A NPCE/2021, ato infralegal, não pode restabelecer restrição que a lei complementar superior retirou do ordenamento, sob pena de desvio do poder regulamentar e violação à hierarquia normativa.

O impedimento de promoção baseado exclusivamente em apuração disciplinar ainda não concluída antecipa restrição de direito fundada em juízo precário de culpabilidade e viola a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

A manutenção ostensiva do autor na condição de “Aluno”, enquanto os pares são promovidos, em decorrência de ato administrativo ilegal, extrapola mero dissabor e caracteriza abalo moral indenizável, justificando a reparação fixada em R$ 5.257,62, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em reexame necessário, por se tratar de condenação posterior à EC nº 113/2021, a atualização deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, e, quanto ao dano moral, o termo inicial segue a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Mantém-se a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, com majoração recursal de 2% (CPC, art. 85, § 11), totalizando 17%.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A norma infralegal (NPCE/2021) não pode restabelecer impedimento à promoção afastado por lei complementar (LC nº 962/2020, que revogou os incisos IV e V do art. 36 da LC nº 911/2019).

O impedimento de promoção fundado apenas em PAD em curso viola a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

A manutenção do militar como aluno, em decorrência de ato administrativo ilegal que impede a promoção, configura dano moral indenizável, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade do quantum.

Em condenações contra a Fazenda Pública posteriores à EC nº 113/2021, a atualização deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, e, em dano moral, incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Cabe majoração de honorários em grau recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LVII; CPC, arts. 496 e 85, § 11; LC/ES nº 911/2019, art. 36, IV e V (revogados); LC/ES nº 962/2020; NPCE/2021, art. 108; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e remessa necessária parcialmente provida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N. 5003934-33.2025.8.08.0024
.

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELADO:
LUCAS ALVES FREITAS
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 15677966, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela de urgência antecipada” movida em face dele por Lucas Alves Freitas, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo que impediu a promoção do autor ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como dos atos que o mantiveram na condição de aluno, determinando a efetivação da promoção e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.257,62, sob o fundamento de que o impedimento à promoção fundado em processo administrativo disciplinar em curso viola o princípio da presunção de inocência e contraria a legislação estadual vigente, que revogou os dispositivos legais que previam tal óbice.

1. - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O apelado, em sede de contrarrazões, sustenta que o recurso estatal não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais seriam mera repetição da contestação e não combateriam especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise da peça recursal, verifico que o apelante investe contra o ponto nevrálgico do
decisum
: a prevalência da Lei Complementar Estadual sobre as normas regulamentares de ensino (NPCE) e a interpretação do princípio da presunção de inocência no âmbito militar. A repetição de argumentos anteriormente expendidos não obsta o conhecimento do recurso se estes forem aptos, em tese, a infirmar a conclusão judicial. Assim,
rejeito a preliminar
.

2. - DO MÉRITO: DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DA HIERARQUIA NORMATIVA.

A questão central orbita a legalidade do ato administrativo que tornou sem efeito a promoção de Lucas Alves Freitas à graduação de Soldado PMES, mantendo-o na condição de Aluno Soldado sob a justificativa de que o militar respondia ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD-RS) n. 0084/2024.

O Estado fundamenta sua conduta no artigo 108 das Normas para o Planejamento e Conduta de Ensino (NPCE) de 2021, que prescreve que alunos de cursos de formação respondendo a PAD deverão aguardar a solução da apuração para a formatura. Alega, ainda, que tal medida visa resguardar a disciplina e a moralidade da corporação.

Todavia, tal tese sucumbe diante de uma análise vertical do ordenamento jurídico. A Lei Complementar Estadual n. 911/2019, que dispõe sobre a promoção dos militares, previa originalmente em seu art. 36, incisos IV e V, o impedimento à promoção de quem estivesse submetido a Conselho de Disciplina ou Processo Ad
ministrativo Disciplinar. Ocorre que referidos incisos foram expressamente revogados pela Lei Complementar n. 962/2020 (Código de Ética dos Militares Estaduai
s – CEDME).

Nesse contexto, verifica-se que o legislador estadual optou deliberadamente por retirar o óbice da pendência administrativa para fins de ascensão funcional. Por conseguinte, a manutenção de tal restrição por meio de uma Portaria (NPCE) configura flagrante desvio do poder regulamentar. O ato normativo infralegal deve estrita submissão à lei, não podendo restaurar vedações que o diploma legal superior extirpou do ordenamento.

Ademais, impedir a promoção de um militar que já concluiu com êxito todas as exigências acadêmicas e disciplinares do curso, permanecendo, inclusive, no Conceito Disciplinar B, apenas com base em uma apuração ainda não concluída, fere de morte o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, Constituição Federal), porque não se admite a antecipação de sanção ou a restrição de direitos fundamentada em juízos precários de culpabilidade.

Portanto, a respeitável sentença de primeiro grau agiu com acerto ao declarar a nulidade do ato de revogação da promoção, restabelecendo a legalidade estrita e a hierarquia das normas.

3. - DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

N
o que se refere à responsabilidade civil, a conduta estatal gerou danos que extrapolam o mero dissabor. O autor foi submetido a uma situação flagrantemente vexatória: enquanto seus pares de turma foram promovidos e passaram a exercer as prerrogativas de Soldado PMES, o apelado foi mantido ostensivamente na condição de “Aluno”, executando tarefas de graduação inferior à vista da tropa e da sociedade, sem que houvesse culpa comprovada.

A situação de incerteza quanto ao próprio futuro profissional, aliada ao tratamento diferenciado e injustificado imposto pela Administração, caracteriza assédio moral e violação à dignidade da pessoa humana. O nexo causal é direto entre a ilegalidade do ato de revogação da promoção e o abalo psicológico sofrido pelo militar.

Q
uanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.257,62 (correspondente ao valor atribuído à causa e, ap
arentemente, a um subsídio da graduação), entendo que este observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante não gera enriquecimento ilícito e atende à função pedagógico-punitiva da reparação civil, especialmente considerando a recalcitrância do Estado em cumprir as ordens liminares no curso do processo.

4
. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

Em sede de reexame necessário, impõe-se apenas o ajuste dos índices de atualização mon
etária e juros de mora. Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública posterior à Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros e correção), a partir da data do arbitramento para o
s danos morais (Súmula 362 do STJ) e do vencimento para eventuais diferenças de subsídio retroativas.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho o percentual de 15% sobre o valor da condenação, considerando o zelo profissional e o tempo de tramitação da demanda, devendo ser obs
ervada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, que ora fixo em 2% (dois por cento) adicionais, totalizando 17%.

5. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e, em
sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho a respeitável sentença em seus termos fundamentais, reformando-a apenas para determinar que a atualização da condenação observe a Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.